Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF e o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando ao custeio integral de transplante hepático por parte do INAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual juízo é competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com valor da causa superior a 60 salários-mínimos, mas sem complexidade técnica, ajuizada por parte capaz, visando ao fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limitada ao valor de 60 salários-mínimos, salvo quando a causa envolver complexidade ou parte incapaz.
4. O IRDR n.o 3 (0026387-27.2016.8.07.0000) fixou a tese de que ações com pedido cominatório de fornecimento de serviços de saúde não apresentam, por si só, complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais.
5. O valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para definição da competência quando não houver necessidade de prova técnica complexa.
6. O Enunciado n.o 47, da III Jornada de Direito e Saúde do CNJ não prevalece sobre a Lei n. 12.153/2009 e o CPC, por possuir hierarquia normativa inferior.
7. No caso concreto, não há necessidade de produção de prova pericial, tampouco complexidade técnica, sendo competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar o Juízo suscitado competente.
Tese de julgamento: “É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação de obrigação de fazer cujo objeto se refira a fornecimento de serviços de saúde com valor da causa superior a 60 salários-mínimos, quando não houver complexidade técnica nem parte incapaz.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673137, CCCiv 0700049-28.2023.8.07.0000, Rel(a). Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, p. 16.03.2023.